Tribunal: TJMT
Processo: 1028288-55.2023.8.11.0000
Relator(a): HELENA MARIA BEZERRA RAMOS
Órgão julgador: HELENA MARIA BEZERRA RAMOS
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2024-05-20
Data de publicação: 2024-05-29

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1028288-55.2023.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Transferência]
Relator:
Des(a).
HELENA MARIA BEZERRA RAMOS

Turma Julgadora:

[DES(A). HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, DES(A). JOSE LUIZ LEITE LINDOTE, DES(A). RODRIGO ROBERTO CURVO]

Parte(s):

[ALEX SANDRO RODRIGUES CARDOSO - CPF: 693.002.401-53 (ADVOGADO), LARISSA CRISTINA DE MELO BRUNO registrado(a) civilmente como LARISSA CRISTINA DE MELO BRUNO ALENCAR - CPF: 998.824.931-49 (AGRAVANTE), CUIABA PREFEITURA MUNICIPAL 03.533.064/0001-46 (AGRAVADO), SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DE CUIABÁ (AGRAVADO), ESTADO DE MATO GROSSO 03.507.415/0001-44 (AGRAVADO), CATARINA CELIA DE ARAUJO AMORIM - CPF: 544.771.661-68 (AGRAVADO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0020-07 (AGRAVADO), MUNICIPIO DE CUIABÁ - CNPJ: 03.533.064/0001-46 (AGRAVADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DE MANDADO DE SEGURANÇA – PRELIMINAR DE ILEGITIMIDADE PASSIVA – NÃO CONHECIDA - REMOÇÃO DE SERVIDOR PÚBLICO
EX OFFICIO
- DISCRICIONARIEDADE DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA – RECURSO DESPROVIDO.

1. Preliminar de ilegitimidade passiva.

2. Mesmo sendo a
ilegitimidade é matéria de ordem pública, se a matéria não foi apreciada pelo juízo
a quo,
não pode o juízo
ad quem
analisá-la, sob pena de ofensa ao juiz natural e supressão de instância.

3. Preliminar não conhecida.

4. Mérito.

5. A remoção de servidor público
ex officio
é um ato discricionário
da Administração Pública, ou seja, envolve um juízo de conveniência e oportunidade, não podendo o Poder Judiciário adentrar em tal seara, sob pena de ferir o mérito administrativo.

6. Recurso Desprovido.

R E L A T Ó R I O

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

GABINETE - DESA. HELENA MARIA BEZERRA RAMOS

Centro Político Administrativo - Rua C, S/N - CEP 78049-926 - Cuiabá-MT - (65) 3617-3000 - E-mail: gab.helenaramos@tjmt.jus.br

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) 1028288-55.2023.8.11.0000

AGRAVANTE: LARISSA CRISTINA DE MELO BRUNO ALENCAR

AGRAVADO: ESTADO DE MATO GROSSO, MUNICIPIO DE CUIABÁ

RELATÓRIO

EXMA. SRA. DESA. HELENA MARIA BEZERRA RAMAOS (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Trata-se d
e
Recurso de Agravo de Instrumento
interposto por
Larissa Cristina de Melo Bruno Alencar
, em desfavor da decisão proferida pelo juízo da 5ª Vara Especializada da Fazenda Pública da Capital, nos autos no
Mandado de Segurança n° 10378333-92.2023.8.11.0041
, que indeferiu a liminar que visava a anulação do ato administrativo que remanejou a Agravante (cirurgiã dentista – efetiva) para outra lotação, com o consequente retorno a sua unidade originária e com a manutenção da carga horária e remuneração.

Nas razões recursais, a Agravante alega que foi determinada sua transferência da lotação “sem respaldo legal”, da Estratégia de Saúde da Família que estava inicialmente lotada para uma Clínica Odontológica, que não foi observada sua condição de representante sindical, que não lhe foi entregue documento de remanejamento, e que houve drástica redução salarial.

Afirma que, a fumaça do bom direito reside na exoneração ilegal, que possui direito líquido e certo a manutenção do cargo, que o perigo da demora se evidencia no abalo moral e material que vem amargando, atrelado as dificuldades de subsistência “de difícil quantificação”.

Consigna que,
A situação é ainda mais grave considerando que ela contratou um empréstimo consignado com base no salário anterior, tornando-se desproporcionalmente alto em relação ao seu novo salário líquido após a transferência e redução salarial
.

Pretende assim, a anulação do ato de remanejamento, e consequente retorno da Agravante para sua Lotação Anterior, na Unidade de Saúde da Família – Renascer, com manutenção da carga horária e remuneração.

O pedido de efeito ativo foi indeferido, conforme decisão proferida no Id. 192978194.

Contrarrazões apresentadas no Id. 202192188, suscitando, em sede preliminar, a ilegitimidade passiva do Estado de Mato Grosso, posto que a Agravante é servidora pública municipal e impetrou Ação de Mandado de Segurança contra a Co Interventora da Atenção Primária Vinculada ao Gabinete de Intervenção do Estado na Saúde de Cuiabá.

No mérito, pugna pelo desprovimento do Recurso de Agravo de Instrumento.

O Município de Cuiabá não apresentou contrarrazões, conforme certidão lançada no Id. 204043668.

Instada a se manifestar, a d. Procuradoria Geral de Justiça opinou pelo desprovimento do recurso, conforme parecer anexado no Id. 204849656.

É o sucinto relatório.

Peço dia.

Cuiabá, data da assinatura eletrônica.

DESA.
HELENA MARIA BEZERRA RAMOS

Relatora

V O T O R E L A T O R

VOTO (PRELIMINAR DE ILEGITIMIDADE PASSIVA DO ESTADO DE MATO GROSSO)

EXMA. SRA. DESA. HELENA MARIA BEZERRA RAMAOS (RELATORA)

Egrégia Câmara:

O Agravado suscita, em sede de preliminar, ilegitimidade passiva do Estado de Mato Grosso, posto que a Agravante é servidora pública municipal e impetrou Ação de Mandado de Segurança contra a Co Interventora da Atenção Primária Vinculada ao Gabinete de Intervenção do Estado na Saúde de Cuiabá.

Conforme as lições basilares de direito processual civil, a ilegitimidade é matéria de ordem pública, ou seja, pode ser conhecida a apreciada
ex officio
e em qualquer grau de jurisdição.

De outro norte, o princípio de juiz natural, também de natureza processual e matriz constitucional, deve ser observado de igual forma.

No caso em apreço, ao analisar a ação originária, verifica-se que ilegitimidade passiva suscitada pelo Agravado não foi apreciada pelo juízo
a quo
.

Desta forma, não pode o juízo
ad quem
analisar tal matéria, sob pena de ofensa ao juiz natural e supressão de instância.

Nesse sentido a jurisprudência deste Sodalício,
in verbis:

PROCESSUAL CIVIL E TRIBUTÁRIO – RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO – EXECUÇÃO FISCAL – PENHORA SISTEMA SISBAJUD – EXCEÇÃO DE PRÉ-EXECUTIVIDADE – ALTERAÇÃO DO QUADRO SOCIETÁRIO – INDÍCIOS DE FRAUDE – SUSPENSÃO ADMINISTRATIVA – CONCESSÃO DE TUTELA DE URGÊNCIA EM AÇÃO ANULATÓRIA – RISCO DE DANO MANIFESTO – DESBLOQUEIO DO MONTANTE CONSTRITADO – SUSPENSÃO DO EXECUTIVO FISCAL, NULIDADE DA CITAÇÃO E ILEGITIMIDADE PASSIVA – MATÉRIAS PENDENTES DE APRECIAÇÃO PELO JUÍZO SINGULAR – NÃO CONHECIMENTO – PROVIMENTO PARCIAL.

Em vista da demonstração de que a recorrente foi inserida no quadro societário da empresa executada por meio de fraude, deve ser reformada a decisão que bloqueio valores em sua conta bancária e em aplicações financeiras. O pedido de suspensão do executivo fiscal e as teses de nulidade da citação e de ilegitimidade passiva, objeto da exceção de pré-executividade, manejada pela recorrente, ainda não foram apreciados pelo Juízo singular, logo, não serão analisados, para evitar supressão de instância.
(TJ/MT - N.U 1008614-91.2023.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, MARCIO VIDAL, Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 11/9/2023, publicado no DJE 18/9/2023)

RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO – MANDADO DE SEGURANÇA – ICMS-DIFAL –PRELIMINAR DE ILEGITIMIDADE PASSIVA – NÃO CONHECIDA – SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA - REGULAMENTAÇÃO DA COBRANÇA DO DIFAL – SUSPENSÃO DA EFICÁCIA DAS LEIS INSTITUIDORAS DO DIFAL – RELEVÂNCIA JURÍDICA E INEFICÁCIA DA MEDIDA – NÃO EVIDENCIADAS – DECISÃO REFORMADA – RECURSO PROVIDO.

A apreciação das matérias ainda que sejam de ordem pública, devem ser submetidas previamente ao Juízo singular, em virtude da devolutividade restrita do Agravo e a supressão de instância. Para a concessão da liminar na ação constitucional, imprescindível que, nos autos, evidenciem-se a relevância jurídica e a possibilidade de ineficácia da medida. Na questão em exame, o periculum in mora diligência a favor da Fazenda Pública e em momento algum houve agravamento da situação do contribuinte vez que a nova norma modificou apenas a destinação do produto de arrecadação de modo que a eficácia pode ocorrer no mesmo exercício.

(TJ/MT - N.U 1011767-69.2022.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, MARIA EROTIDES KNEIP, Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 7/11/2022, publicado no DJE 17/11/2022)

Diante do acima exposto, NÃO CONHEÇO da presente preliminar.

É como voto

VOTO (MÉRITO)

EXMA. SRA. DESA. HELENA MARIA BEZERRA RAMAOS (RELATORA)

Egrégia Cãmara:

A questão central a ser decidida é saber se a Agravante pode ser removida
ex officio
para lotação diversa de onde estava inicialmente.

Destaco inicialmente que, trata-se de recurso interposto contra decisão interlocutória proferida pelo juízo
a quo
que indeferiu o pedido de liminar em sede de Ação de Mandado de Segurança, ou seja, trata-se de análise em processo de cognição sumária ou horizontal.

Desta forma, as matérias eminentemente meritórias serão analisadas pelo juízo
a quo
, em momento processual próprio, oportuno e adequado.

Caso o juízo
ad quem
decida acerca de tais matérias, corre-se o risco de incorrer em nulidade de julgamento por supressão de instância.

Feita esta ponderação inicial, passo a analisar apenas e tão somente o acerto ou desacerto da decisão recorrida, conjugada com os documentos juntado aos autos até o presente momento.

Quanto ao argumento de violação ao direito de representação sindical e suposta perseguição do ambiente de trabalho, os documentos anexados neste recurso (até o presente momento) não demonstram tal ocorrência.

Não há sequer demonstração, de forma satisfatória, cabal e inconteste, de que a Agravante faz parte qualquer organização sindical.

Não houve, por exemplo, a juntada de ata de eleição, documento da entidade sindical atestando que a Agravante exerce cargo diretivo etc., de tal sorte que a ofensa por ela narrada ficou apenas e tão somente no campo das conjecturas.

Insta salientar, ainda, que, a ação proposta pela Agravante que originou o presente Recurso de Agravo de Instrumento é um Mandado de Segurança, cujo procedimento não admite dilação probatória.

Neste norte, tal questão certamente será analisada pelo juízo
a quo
no momento da prolação da sentença.

Quanto ao argumento de redução de vencimentos pela Agravante, destaco que da análise dos holerites anexos nos Id’s 192537696, verifica-se que esta recebeu valores na importância de R$ 16.200,78 (dezesseis mil duzentos reais e setenta e oito centavos), sendo que a remuneração apresentada é composta pelo salário base de R$ 5.235,90 (cinco mil duzentos e trinta e cinco reais e noventa centavos), mais R$ 2.094,36 (dois mil e noventa e quatro reais e trinta e seis centavos) de adicional de insalubridade, e também a gratificação PSF de R$ 8.870,52 (oito mil oitocentos e setenta reais e cinquenta e dois centavos).

Como anotado pelo juízo singular, a
gratificação está diretamente ligada a atuação do agente público em uma unidade PSF, e em razão disso, não há de se falar em redução da remuneração da referida servidora pela ausência de pagamento de tal verba, haja vista que segundo alegações da própria impetrante, foi transferida para outra lotação, e deixou de atuar em uma das unidades que gerariam o direito ao recebimento de tal gratificação
.

Os documentos anexados no presente recurso não comprovam, ao menos neste momento processual, que a Administração Pública tenha incorrido em ato ilegal, arbitrário e abusivo, a ser reparado em sede de Recurso de Agravo de Instrumento.

Insta consignar ainda que todo e qualquer servidor público pode ser removido
ex officio
pela Administração Pública, sem que isto não configure (salvo manifesta e flagrante ilegalidade), ato abuso ou arbitrário, haja vista que a inamovibilidade é uma garantia assegurada aos membros do Poder Judiciário e do Ministério Público, por expressa disposição legal.

Por fim, consigno que a remoção
ex officio
de servidores é ato discricionário da Administração Pública, ou seja, envolve um juízo de conveniência e oportunidade.

Nesse sentido, pacífica a jurisprudência do STJ,
in verbi
s:

ADMINISTRATIVO. PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO RECURSO EM MANDADO DE SEGURANÇA. SERVIDORA PÚBLICA. DELEGADA DE POLÍCIA CIVIL. REMOÇÃO. ATO MOTIVADO. DILAÇÃO PROBATÓRIA. IMPOSSIBILIDADE.

1. Narra a insurgente que estava lotada na Delegacia de Polícia do Idoso DHPP/GCOE/DIRESP, localizada em Recife/PE, nos termos da Portaria n. 3.955, de 10/10/2019, e que foi removida para exercer a chefia da 14ª Delegacia de Atendimento à Mulher, na cidade do Cabo de Santo Agostinho/PE, por meio da Portaria n. 3.295, de 29/6/2015, que, no seu entender, se constituiu ato sem motivação, diante da ausência de justificativa para a remoção.

2. A remoção de ofício é ato discricionário da administração pública, a qual atribui nova lotação ao servidor, considerando-se as necessidades do serviço, de modo a propiciar a eficiente prestação da atividade, respaldando-se o interesse público. No entanto, apesar da discricionariedade do ato, é possível o controle da legalidade por parte do Judiciário, especialmente quando demonstrado o desvio de finalidade, bem como a inexistência da motivação do ato que ensejou a prática.

3. Na espécie, os elementos probatórios acostados aos autos são insuficientes para que se conclua pela ocorrência do desvio de finalidade, isto é, que a remoção foi realizada com o propósito de sancionar o servidor público, ou ainda pela falsa motivação do ato administrativo.

4. Nesse contexto, o reconhecimento da ilegalidade do ato administrativo de remoção pelo desvio de finalidade, ou ainda da inexistência dos motivos invocados para a prática do ato administrativo, é medida que depende de dilação probatória, providência incompatível com o rito especial do mandado de segurança. Precedentes.

5.
No mais, é assente na jurisprudência do STJ a orientação de que a remoção de ofício é ato discricionário da administração pública, atribuindo-se nova lotação ao servidor, considerando-se a necessidade do serviço e a melhor distribuição dos recursos humanos para a eficiente prestação da atividade administrativa que é respaldada no interesse público.
Precedentes.

6. Agravo interno a que se nega provimento.

(STJ - AgInt no RMS n. 57.306/PE, relator Ministro Og Fernandes, Segunda Turma, julgado em 14/2/2022, DJe de 23/2/2022.) (NEGRITEI)

No mesmo sentido é a jurisprudência deste Sodalício,
in verbis:

RECURSO DE APELAÇÃO – AÇÃO ORDINÁRIA DE OBRIGAÇÃO DE FAZER COM PEDIDO DE TUTELA DE URGÊNCIA – REMOÇÃO DE SERVIDOR A PEDIDO – SENTENÇA PROCEDENTE – POLICIAL CIVIL – ACOMPANHAMENTO DE CÔNJUGE E TRATAMENTO DE SAÚDE – LEI COMPLEMENTAR 407/2010 – DISCRICIONARIEDADE DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA – INTERESSE PÚBLICO NÃO DEMONSTRADO – RECURSO PROVIDO – SENTENÇA RETIFICADA.

1.
A remoção a pedido é ato discricionário da Administração Pública, pois envolve juízo de conveniência e oportunidade.

2. Não restando demonstrada a conveniência da movimentação para a Administração, e considerando a necessidade de serviço e distribuição de recursos humanos para a eficiente prestação da atividade administrativa, deve prevalecer o interesse público.

3. Recurso Provido. Sentença Retificada.

(TJ/MT - N.U 1005820-25.2019.8.11.0037, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, AGAMENON ALCANTARA MORENO JUNIOR, Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 22/11/2022, publicado no DJE 4/12/2022) (NEGRITEI)

AGRAVO DE INSTRUMENTO – MANDADO DE SEGURANÇA – DECISÃO QUE INDEFERIU O PEDIDO DE LIMINAR - REMOÇÃO DE OFÍCIO – ATO DISCRICIONÁRIO – LEGALIDADE – MOTIVAÇÃO EXPRESSA DOS MOTIVOS PELOS QUAIS O SERVIDOR ESTÁ SENDO REMOVIDO – INTERRESSE PÚBLICO – AUSÊNCIA DE ÓBICE PARA TRATAMENTO DE SAÚDE - DECISÃO MANTIDA – AGRAVO DESPROVIDO.

1.

A remoção é ato administrativo sujeito ao poder discricionário da Administração Pública, que pode promovê-la de acordo com a necessidade do serviço, em observância aos princípios da impessoalidade, da moralidade, e da legalidade.

2. O ato administrativo questionado, apresenta legalidade, motivação idônea, com a devida observância dos princípios e das regras administrativas, uma vez que, pela literalidade dos dispositivos legais, a remoção de ofício, observou o interesse público.

3. Inobstante a comprovação do tratamento de saúde, o caso não se enquadra em vedação legal, porquanto esta é aplicável para aqueles casos em que o servidor é removido de cidade e que a remoção possa vir a interromper o tratamento médico ou psicológico, causando sérios prejuízos para o servidor removido.

4. O servidor foi removido, de ofício, da Gerência de Perícias de Meio Ambiente e Engenharia Legal para a Gerência de Perícias em Áudio e Vídeo, ambas situadas neste Capital.

(TJ/MT N.U 1014193-25.2020.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 13/9/2021, publicado no DJE 30/9/2021) (NEGRITEI)

Diante do acima exposto, conheço do Recurso, mas NEGO-LHE PROVIMENTO.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 20/05/2024